Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-75.2025.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8002352-75.2025.8.05.0170 COMARCA DE ORIGEM: MORRO DO CHAPÉU PROCESSO DE 1º GRAU: 8002352-75.2025.8.05.0170 APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO/DEFENSOR DATIVO: DANILO ALBUQUERQUE DA SILVA JUIZ CONVOCADO : ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. PRELIMINARES. NULIDADE EM FACE DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO CONCRETA E TEMPESTIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. CORRETA NOMEAÇÃO DO DATIVO. INEXISTENTE PREJUÍZO AFERÍVEL. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 984/STJ. MATÉRIA VINCULADA AO MÉRITO. MÉRITO. EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO PARCIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS EM VALOR SUPERIOR AO CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO DO DATIVO. GRAU DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, ATOS PRATICADOS E VERTICALIZAÇÃO TÉCNICA QUE NÃO EXTRAPOLAM O ORDINÁRIO. SOBRELEVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ECONOMICIDADE. INDEVIDA A VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS À TABELA DA OAB. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Morro do Chapéu que, ao julgar procedente a pretensão punitiva para condenar Jacó Nunes Pereira pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Danilo Albuquerque da Silva, OAB/BA nº 51.618, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a alegada inobservância ao Tema 984/STJ configura nulidade da sentença ou matéria vinculada ao mérito; (ii) definir se houve irregularidade na nomeação de defensor dativo diante da ausência de atuação concreta e tempestiva da Defensoria Pública; (iii) analisar se eventual irregularidade no procedimento formal de nomeação do defensor dativo afasta a obrigação estatal de pagamento dos honorários advocatícios; e (iv) determinar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, considerando a complexidade da causa, as atividades desenvolvidas e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de atuação concreta e tempestiva da Defensoria Pública no feito legitima a nomeação de defensor dativo para assegurar a ampla defesa e a continuidade da prestação jurisdicional. 4. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não bastando alegação abstrata de irregularidade na nomeação do defensor dativo. 5. O eventual descumprimento do procedimento formal previsto na Lei nº 1.060/50 não afasta a legitimidade da atuação do defensor dativo nem exonera o Estado do dever de remunerá-lo pelos serviços efetivamente prestados. 6. A ausência de solicitação prévia à OAB/BA para indicação de defensor não prejudica o dever estatal de pagamento, pois o advogado indicado também faria jus à verba honorária, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94. 7. As tabelas de honorários elaboradas pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, conforme o Tema 984/STJ, e a atuação restrita à apresentação de defesa prévia, participação em audiência e alegações finais justifica a redução dos honorários para R$ 3.500,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A ausência de atuação efetiva da Defensoria Pública no feito autoriza a nomeação de defensor dativo, impondo ao Estado o dever de remunerá-lo. 2. O direito do advogado dativo aos honorários decorre do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítimo o arbitramento judicial quando comprovada a prestação do serviço. 3. As tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo a fixação observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Tema 984/STJ. 4. Demonstrada desproporção entre o valor fixado e a complexidade ordinária da causa, admite-se a redução dos honorários advocatícios." Referências: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 134; CP, art. 150, caput; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; STJ, Tema 984 (REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC ); STJ, REsp 1.777.957/ES. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 13/12/2017 (Tema 984); STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2018. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal n.º 8002352-75.2025.8.05.0170, da Comarca de Morro do Chapeu, em que figura como recorrente o Estado da Bahia e recorrido Danilo Albuquerque da Silva (Defensor dativo). Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para reduzir a verba honorária arbitrada em favor do defensor dativo Danilo Albuquerque da Silva, nos termos do Voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (AP) APELAÇÃO CRIMINAL N°. 8002352-75.2025.8.05.0170